Tribunal: STF
Processo: AI 768872
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 


O acórdão embargado encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 




É pacífico o entendimento desta Corte de que cabe ao agravante o dever de fiscalizar a formação do instrumento. 




Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 




Embargos de declaração rejeitados.